Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO. CONHECIMENTO EM PARTE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece recurso cuja matéria não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, por se tratar de inovação recursal.
2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
3. A impossibilidade que justificaria o descumprimento da obrigação é aquela de natureza absoluta, em que o alimentante não tem condições para o trabalho ou para qualquer atividade remunerada. Não se confunde com o desemprego transitório e temporário, em que a capacidade para o trabalho está preservada, como no caso.
4. No caso, a prestação de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo é proporcional a capacidade do alimentante e a necessidade do menor.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.